Tribunal: TJPA
Processo: 0804137-77.2023.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0804137-77.2023.8.14.0015

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS PINHEIRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º ApCrim 0804137-77.2023.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO.
TRÁFICO DE DROGAS.
RECURSO DEFENSIVO.

APLICAÇÃO DA MINORANTE DE
TRÁFICO PRIVILEGIADO
EM SEU PATAMAR MÁXIMO
.
IMPOSSIBILIDADE.
DEDICAÇÃO A ATIVIDADE CRIMINOSA. COMPROVAÇÃO.

FIXAÇÃO DA
REPRIMENDA INTERMEDIÁRIA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 231 DO STJ.

APLICADO
REGIME MAIS BENÉFICO
AO RECORRENTE.
PREJUDICADO
.
SUBSTITUIÇÃO
POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.
PREJUDICADO
.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ________________________________.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º ApCrim 0804137-77.2023.8.14.0015

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE CASTANHAL/PA

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS PINHEIRO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR: DRA. MARIA CELIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
GABRIEL DOS SANTOS PINHEIRO,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Criminal da Comarca de Castanhal/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei nº 11.343/06, à pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 233 (duzentos e trinta e três) dias-multa a ser cumprida em regime inicialmente semiaberto.

Consta na denúncia, que em 09/06/2023, por volta das 15h00min, o recorrente foi preso em flagrante em virtude de ter em depósito e expor à venda substâncias entorpecentes.

Relata a exordial, que uma equipe da Polícia Civil se dirigiu até a residência do apelante, com o objetivo de cumprir mandado de busca e apreensão domiciliar nos autos do processo de n. 0802412-53.2023.8.14.0015. Ao chegar no local, a guarnição policial encontrou 163 (cento e sessenta e três) petecas de “OXI”, 02 (duas) porções de cocaína, 01 (uma) balança pequena de cor prata e a quantia de R$ 26,00 (vinte e seis) reais, supostamente provenientes da venda da droga.

Destaca-se que, conforme relatório de extração de conteúdo de dados em aparelho celular (ID 93285706), do grupo de whatsapp denominado “Oficial dos Disciplinas”, fica evidente a divisão de funções dentro do mundo do crime, sendo que o recorrente exercia a função de “disciplina” no bairro do Jaderlândia.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 16353776), contra a qual a defesa se insurge, pugnando pela aplicação da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado em grau máximo, além da redução da pena intermediária abaixo do mínimo legal, alteração para regime de cumprimento mais benéfico e substituição por pena restritiva de direito, nos termos do art. 44 do CP.

Constam contrarrazões pelo improvimento do apelo (Id. 16353786).

Nesta instância o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso (Id. 16636959).

É o relatório.

À revisão.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art. 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade foram observados, razão pela qual conheço do apelo.

1.
TRÁFICO PRIVILEGIADO.

A Defesa requereu a aplicação da redução de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/06, considerando que o recorrente preenche todos os requisitos.

Razão jurídica não lhe assiste.

Restou demonstrado, através das provas dos autos que, o Apelante se dedicava a atividade criminosa de traficância de drogas (depoimentos prestados pelos policiais
[1]
,
relatório de análise de extração de conteúdo de dados em aparelho celular
[2]
e auto de busca e apreensão
[3]
.

Em manifestação ministerial nesta instância ressaltou-se que:

“
Considerando a quantidade apreendida e nas fls.66/87, o relatório de análise de extração de

conteúdo de dados, em aparelho celular, evidenciando
o grupo de WhatsApp denominado “Oficial dos Disciplinas”, fica evidente, a divisão de funções, dentro do mundo do crime.

O Apelante, GABRIEL DOS SANTOS PINHEIRO, exercia a função de “disciplina”, no bairro do Jaderlândia, o que é capaz de provar, seu animus de praticar quaisquer dos verbos/ações do art. 33 da Lei n. 11.343/06, bem como, seu provável envolvimento, com organização criminosa
.
” [
negritei
]

Assim, não preenchidos os requisitos legais
[4]
, incabível a incidência da minorante em comento.

2. APLICAÇÃO
DA PENA INTERMEDIÁRIA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL.
REGIME MAIS BENÉFICO.

SUBSTITUIÇÃO

POR PENAS RESTRITIVAS DE DIREITOS.

O recorrente pugna ainda, pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a sanção intermediária seja reduzida aquém do mínimo legal, após aplicação da atenuante da confissão espontânea, reconhecida pelo juízo sentenciante.

Além disso, aponta possibilidade de alteração modificação do regime de cumprimento, além de substituição da reprimenda corpórea por restritivas de direitos.

Tais teses não devem ser acolhidas.

A Súmula 231/STJ dispõe que
“a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”
.

Em que pese a afirmação da defesa de que tal enunciado deve ser superado, tem-se que ela laborou em equívoco, pois a referida Súmula encontra-se em plena aplicação.

Nesse sentido, a recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. CONFISSÃO. SÚMULA N. 231 DO STJ. TENTATIVA. INVERSÃO DA POSSE. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.

1. Embora a admissão espontânea dos fatos pelo réu configure a confissão, a incidência dessa atenuante não resulta em diminuição se a pena-base houver sido fixada no mínimo legal, conforme a Súmula n. 231 do STJ.

2. Ao questionar a convicção formada nas instâncias ordinárias quanto à efetiva inversão da posse dos bens objeto do roubo, o pleito recursal demanda revisão de matéria fático-probatória, obstada pela Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no AREsp: 1593949 RS 2019/0293085-4, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 01/06/2021, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/06/2021).

Assim, inviável o afastamento pretendido.

Por fim, inalterado o quantum de pena, 05 (cinco) anos de reclusão, impossível o acolhimento de alteração de regime de cumprimento de sanção e substituição por restritivas de direitos, nos moldes dos arts. 33, §2º, ‘b’ e 44, I, todos do CP
[5]
[6]
.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO,
mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

[1]
IPC ALINE BARROS DE OLIVEIRA:

“que começaram a investigar um crime de roubo em que foi vítima a empresa Jr gás, que o aparelho celular utilizado para fazer o pedido falso de entrega de gás estava na posse de Gabriel, que descobriram o endereço dele,
que Gabriel é disciplina do comando vermelho
, que foi expedido mandado de busca e apreensão, que no cumprimento da diligência encontraram drogas na residência do acusado, que as drogas estavam embaladas e prontas para a venda, que encontraram uma balança de precisão, que acharam uma pequena quantia também, que o acusado confessou que a droga era destinada a venda, que o disciplina cuida de bairros específicos

como o bom jesus, que o acusado comandava as biqueiras, verificava, controlava, organizava a venda das drogas, que o relatório de extração de dados contém informações de que o acusado é disciplina, que o acusado desempenhava a função de disciplina há meses”.

No mesmo sentido o depoimento do IPC MATEUS DOS SANTOS ALMEIDA e do IPC JEFERSON RODRIGUES SOUZA.

[2]
Id. 16353739.

[3]
Id. 16353745

[4]
LEI Nº 11.343/06

Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

[...]

§ 4o Nos delitos definidos no caput e no § 1o deste artigo, as penas poderão ser reduzidas de um sexto a dois terços,
desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa
.

[5]
Art. 33 - A pena de reclusão deve ser cumprida em regime fechado, semiaberto ou aberto. A de detenção, em regime semiaberto, ou aberto, salvo necessidade de transferência a regime fechado. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

§ 1º - Considera-se: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) regime fechado a execução da pena em estabelecimento de segurança máxima ou média;

b) regime semiaberto a execução da pena em colônia agrícola, industrial ou estabelecimento similar;

c) regime aberto a execução da pena em casa de albergado ou estabelecimento adequado.

§ 2º - As penas privativas de liberdade deverão ser executadas em forma progressiva, segundo o mérito do condenado, observados os seguintes critérios e ressalvadas as hipóteses de transferência a regime mais rigoroso: (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

a) o condenado a pena superior a 8 (oito) anos deverá começar a cumpri-la em regime fechado;

b) o condenado não reincidente, cuja pena seja superior a 4 (quatro) anos e não exceda a 8 (oito), poderá, desde o princípio, cumpri-la em regime semiaberto;

c) o condenado não reincidente, cuja pena seja igual ou inferior a 4 (quatro) anos, poderá, desde o início, cumpri-la em regime aberto

[6]
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:

I– Aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

Belém, 13/12/2023